Tribunal: TJPA
Processo: 0059563-45.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059563-45.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RUTH CONCEICAO PAUXIS GONCALVES, EUNICE DORIS DE SOUZA PAUXIS, MARCELLO DE SOUZA PAUXIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE USO DE SEPULTURA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO FUNDAMENTAL AO SEPULTAMENTO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO. IMPRESCRITIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA POR VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que deferiu pedido de obrigação de fazer, determinando a transferência sucessória da cessão de uso de sepulturas em favor dos herdeiros do concessionário falecido. O agravante alegou prescrição quinquenal e inadequação da via judicial eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o direito à transferência da cessão de uso de sepultura, vinculado ao sepultamento, sujeita-se à prescrição.

(ii) Estabelecer se a ação ordinária é via processual inadequada para pleitear a transferência, impondo a necessidade de inventário ou arrolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de sepultamento integra a esfera da dignidade da pessoa humana, configurando direito fundamental imprescritível, nos termos do art. 5º da CF/1988.

A concessão de uso de sepultura não se confunde com propriedade privada, mas constitui bem público de uso especial, inalienável e sem valor comercial, razão pela qual não integra o acervo hereditário a ser partilhado em inventário.

A legislação municipal (Lei nº 7.055/77, art. 168, §§ 1º e 2º) permite a transferência da concessão a herdeiros mediante alvará judicial ou habilitação administrativa, sendo cabível a via ordinária para a tutela do direito.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte consolidaram o entendimento de que a transmissão do direito de uso de jazigo público pode ser requerida judicialmente pelos herdeiros, sem necessidade de inventário, mediante comprovação do vínculo hereditário.

O princípio constitucional do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura a apreciação do pedido pela via eleita, não havendo inadequação processual na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de sepultamento, por ser desdobramento da dignidade da pessoa humana, é imprescritível.

A cessão de uso de sepultura é concessão administrativa de bem público de uso especial, inalienável e sem valor comercial, razão pela qual não integra inventário.

A transferência da cessão de uso de sepultura pode ser requerida diretamente em juízo pelos herdeiros, sem necessidade de abertura de inventário, desde que comprovado o vínculo sucessório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXXV; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 7.055/77, art. 168, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 747.871/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 27.09.2005; TJPA, AC nº 0058168-18.2011.814.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.11.2017; TJPA, AC nº 0025937-77.2011.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 21.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/08 a 01/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id. 25317715) contra decisão monocrática (Id. 24367535) que nega provimento ao recurso de apelação.

O agravante, em suas razões, argumenta, em síntese: a) prejudicial de prescrição quinquenal; b) preliminar de inadequação da via eleita. Requer a reconsideração da decisão, ou o conhecimento e provimento do recurso, para acolher a prejudicial de prescrição ou extinção da lide sem julgamento por falta de pressupostos processuais.

Contrarrazões (Id. 21620172).

Nesta instância, o representante do
Parquet
opina pelo desprovimento do recurso (Id. 23045646).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Refutando o juízo de retratação, recebo o agravo interno e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer - transferência de cessão de uso de sepultura, proposta por Marcello de Souza Pauxis; Eunice Doris de Souza Pauxis; Ruth Conceicao Pauxis Goncalves, deferiu o pedido, para que os autores possam obter a transferência sucessória da sepultura nº de nº 101.948, da Quadra 44 e a de nº 84.560, da Quadra 36, nesta cidade, ambas no cemitério Santa Izabel, para usufruírem de todos os direitos e prerrogativas do uso do solo.

Destaco o dispositivo da sentença:

“III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, este juízo julga procedente o pedido de obrigação de fazer a fim de que o Município de Belém proceda à transferência sucessória da sepultura objeto da presente demanda em favor dos requerentes para que estes usufruam de todos os direitos e prerrogativas do uso do solo, ressalvando-se os direitos dos demais herdeiros que se encontram em lugar incerto e não sabido.

Condena-se a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em um salário mínimo, uma vez que o valor da causa é baixo.

Sem custas para a parte requerida por se tratar de ente público.

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente da presente decisão.

Esgotados os prazos recursais, remetam-se os autos para o TJPA para fins de reexame necessário.

P.R.I.C.”

O Município interpôs recurso de apelação, que foi julgado nos termos dispositivos a saber:

“Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação.

Decisão proferida de forma monocrática com amparo na alínea “d” do inciso XI do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo interno, alegando a ocorrência de prescrição e a inadequação da via eleita.

Do acervo probatório, percebe-se que os autores/apelados são filhos do falecido Sr. Melchiades Pauxis, o qual era titular do direito de uso das sepulturas identificadas (Id 21620089 - Pág. 1-2; 21620089 - Pág. 7; 21620089 - Pág. 11-13). Constam, ainda, declarações de Inexistência de Bens a Inventariar acostadas pelos apelados.

Prejudicial de prescrição

O agravante sustenta a prescrição do direito de ação do apelado, tendo em vista que o titular das sepulturas faleceu há cinquenta anos da propositura da ação, ocorrida em 19/12/2011.

O direito referente a sepultamento se inclui entre os direitos fundamentais, insculpidos no art. 5º da CF/88, contra os quais não ocorre a prescrição.

Neste sentido é o entendimento desta Corte:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE SEPULTURA. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO FUNDAMENTAL AO SEPULTAMENTO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença determinando a transferência da cessão de uso de sepultura para os herdeiros. Alegou prescrição do direito e inadequação da via judicial eleita, defendendo que a sucessão deveria ser objeto de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) Saber se a transferência da cessão de uso de sepultura, direito relacionado à dignidade humana e ao sepultamento, está sujeita à prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública;(ii) Analisar se a via judicial eleita pelos requerentes é inadequada, tendo em vista o caráter administrativo da concessão de uso de bens públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. Direitos relacionados ao sepultamento estão abarcados na proteção da dignidade da pessoa humana, configurando direitos fundamentais imprescritíveis, conforme o art. 5º da CF/1988.4. A concessão de uso de sepultura não constitui propriedade, mas um direito administrativo concedido pelo Poder Público, não sujeitando-se à partilha por inventário ou arrolamento.5. Prevalência do entendimento jurisprudencial de que a transferência de titularidade da concessão de uso pode ser requerida judicialmente, com base na comprovação de vínculo hereditário e observância das disposições legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo interno conhecido e desprovido.Tese de julgamento:"1. O direito de sepultamento, por ser um desdobramento da dignidade da pessoa humana, é imprescritível.2. A transferência de cessão de uso de sepultura, enquanto concessão administrativa, pode ser realizada diretamente pela via judicial, sem necessidade de inventário."

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Lei Municipal nº 7.055/77, art. 168.""Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0058168-18.2011.814.0301, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/04/2019."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059564-30.2011.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA A HERDEIROS).
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE SEPULTAMENTO QUE NÃO SE SUBMETE A PREFACIAL ARGUIDA
. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. MÉRITO. DIREITO DE TRANSFERENCIA DE SEPULTURA A HERDEIRAS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 168, § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055/77. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de prescrição.1.1. O direito invocado pelas recorridas não está sujeito a prescrição, posto que se trata de um desdobramento de direito fundamental (jus sepulchri). De fato, o art. 5?, caput, da Magna Carta abrange os direitos fundamentais inerentes à pessoa natural, tendo como ideia principal a proteção da dignidade da pessoa humana, que, no caso do sepultamento, se traduz na conservação da imagem, intimidade e privacidade do corpo do falecido, de modo que o Direito referente ao sepultamento incluindo-se dentre os direitos fundamentais, não se sujeita a prescrição, ante a sua característica da imprescritibilidade
.2. Preliminar de inadequação da via eleita.2.1. A transferência, a herdeiro legítimo, da titularidade do direito de utilizar jazigo de cemitério municipal, objeto de concessão de perpetuidade de uso, prescinde de abertura de inventário ou arrolamento, bastando a formulação de simples pedido de alvará judicial, mediante demonstração da regular cadeia de sucessões.3. Mérito.3.1 A lei municipal nº 7.055/77, em seu artigo 168, §§ 1º e 2º, reconhece a transferência do jazigo aos herdeiros do concessionário, de modo que é possível que seja realizada a transferência da concessão do uso de sepultura aos sucessores do antigo cessionário, mesmo que os demais herdeiros não estejam identificados nos autos, obedecidos os critérios legais.4. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0058168-18.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2017)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSMISSÃO DE TÚMULO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. BEM PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
O TITULAR DO JAZIGO POSSUI APENAS A CONCESSÃO DE USO DA ÁREA. DISPENSA DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.I - Insurgiu-se o Apelante contra sentença que atendeu o pleito autoral para que fosse expedido alvará judicial com a finalidade de obter a transferência sucessória da sepultura em favor da esposa e dos filhos de titular falecido.
II - O direito invocado pelos Apelados não está sujeito a prescrição, posto que trata-se de um desdobramento de direito fundamental, não ocorrendo, portanto, a prescrição do direito invocado
.III - O jazigo em questão é de propriedade da Prefeitura Municipal de Belém, e, por isso, não possui valor comercial, o titular da sepultura mantém para si apenas a concessão de uso da área, por esse motivo não há que se falar em abertura de inventário neste caso; podendo a transferência ocorrer aos herdeiros do de cujus por meio de alvará judicial.IV - Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0025937-77.2011.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 21/11/2016)”

Nesses termos, considerando a natureza da pretensão como direito fundamental, inerente à pessoa natural, que tem como ideia principal a proteção da dignidade da pessoa humana, traduzindo-se na conservação da imagem, intimidade e privacidade do corpo do morto, é certo o afastamento da prejudicial de mérito.

Da inadequação da via eleita

O agravante sustenta que os recorridos teriam escolhido meio processual inadequado, pois o correto seria a transferência através de inventário, ou arrolamento de bens, de modo que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

A via eleita para reclamar a cessão de uso das sepulturas em questão (ação ordinária) não encontra qualquer óbice legal, na medida em que o §2º do art. 168 da Lei Municipal nº 7763/95 dispõe que a transferência provisória da concessão se faz por meio de alvará judicial. Sendo este cabível em sede de ação ordinária, não se identifica impedimento para que a tutela jurisdicional seja perquirida por esta via judicial.

Destaque-se que o caso não se trata de transmissão hereditária, e sim de cessão de uso, matéria da órbita do direito administrativo, o que afasta a especialidade da demanda.

Neste sentido, cito o julgamento do Resp. 747.871/RS, no qual a relatora, Ministra Eliana Calmon, afirmou que “o cemitério municipal é bem público de uso especial. Nele é o Poder Público que detém a propriedade dos túmulos. Apenas seu uso é concedido ao administrado”.

Hely Lopes Meireles, a respeito do tema, afirma que: “Os terrenos dos cemitérios municipais são bens públicos de uso especial, razão pela qual não podem ser alienados, mas simplesmente concedidos aos particulares para as sepulturas” (in MEIRELLES, Direito Municipal Brasileiro, 15ª ed. Editora Malheiros, p. 456).

Constatada a característica de cemitério como um bem público, dotado de inalienabilidade e imprescritibilidade, é certo que o titular da sepultura somente possui a concessão de uso da área, que pode ser transmitida a seus herdeiros.

Nessa senda, o Código Municipal de Postura do Município e Belém, Lei nº 7.055/97, com alteração dada pela Lei nº 8.949/12), dispõe nos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 168:

“Art. 168. Havendo sucessão ¿causa mortis¿ através de partilha devidamente homologada pelo juiz, o herdeiro deverá registrar o seu direito na administração do cemitério.

§ 1º O Poder Executivo Municipal, a requerimento dos interessados, efetuará a transferência da concessão.

§ 2º Não sendo encontrados todos os sucessores do concessionário de
sepultura
, será a concessão transferida para aqueles que se habilitarem junto ao Departamento Municipal de Cemitérios, obedecida a ordem de vocação hereditária, nos termos da Lei cível.

§ 3º Nos casos mencionados no parágrafo anterior, após declaração do sucessor do concessionário que se habilitar junto à Administração de Cemitérios, a Municipalidade baixará edital convocando os demais herdeiros a manifestarem interesse.”

Em que pese a legislação se referir à sucessão
causa mortis
por meio de partilha homologada pelo juiz, sendo, os jazigos, de propriedade da Prefeitura, que concede o uso ao administrado, trata-se de um bem sem valor comercial, ou seja, inalienável, de forma que, por conta dessa peculiaridade, não comporta a ideia de que essa transferência de posse ensejaria partilha, o que remete à propriedade do bem pelo
de cujus
. Dessa forma, não há que se falar em abertura de inventário nesses casos.

Nesse sentido tem-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITO DE USO DE JAZIGO. CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. DECISÃO DETERMINANDO A CONVOLAÇÃO PARA AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCONFORMISMO DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE QUE, TRATANDO-SE DE BEM PÚBLICO DE USO ESPECIAL, O CARNEIRO EM QUESTÃO NÃO ESTARIA SUJEITO À PARTILHA, SENDO DESNECESSÁRIA A ABERTURA DE INVENTÁRIO. PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o cemitério municipal é bem público de uso especial. Nele é o Poder Público quem detém a propriedade dos túmulos. Apenas seu uso é concedido ao administrado (REsp 747.871/RS). 2. Nessa linha de raciocínio, a transferência causa mortis de que se cuida não requer a abertura de inventário, eis que a concessão de uso em questão se sujeita a regime peculiar, pelo qual o objeto do contrato - um jazigo perpétuo - é desprovido de valor comercial e insuscetível de ser comercializado ou transferido a terceiros, por estar situado em cemitério público, mas apenas aos familiares do titular. Desta feita, a transmissão do direito de uso do jazigo perpétuo opera-se aos herdeiros com a simples abertura da sucessão, oportunidade em que dão continuidade à posse que era exercida pelo de cujus, não havendo como a posse adquirida ser partilhada como se o de cujus tivesse a propriedade do imóvel. 3. Em suma, razão não há, data venia, para exigência de abertura de inventário, até porque não se justifica tamanho formalismo para tal providência, em que pese posições em contrário nesta Corte. 4. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO para determinar o prosseguimento da ação pelo rito de alvará.

(TJ-RJ - AI: 00466310720178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 3 VARA ORFAOS SUC, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 10/10/2017, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2017)”

“APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA - ALVARÁ JUDICIAL - CONCESSÃO DE PERPETUIDADE DE USO DE JAZIGO - TRANSFERÊNCIA DO DIREITO PARA HERDEIRA LEGÍTIMA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PROVIDÊNCIA QUE DISPENSA INVENTÁRIO - ADEQUAÇÃO DA VIA DO ALVARÁ - SENTENÇA MANTIDA

- A transferência, a herdeiro legítimo, da titularidade do direito de utilizar jazigo de cemitério municipal, objeto de concessão de perpetuidade de uso, prescinde de abertura de inventário ou arrolamento, bastando a formulação de simples pedido de alvará judicial, mediante demonstração da regular cadeia de sucessões, notadamente porque se trata de jazigo de propriedade da Prefeitura Municipal, sem valor comercial e insuscetível de ser transferido a terceiros, que não os familiares do titular. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.339543-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2014, publicação da súmula em 25/08/2014).”

Mostra-se possível a realização de transferência da concessão do uso de sepultura aos sucessores do cessionário falecido, ainda que não haja prévia abertura de inventário e partilha de bens, pois o objeto em questão não incorpora ao acervo de bens de propriedade do de cujos; cabendo, aos herdeiros, a comprovação dessa condição quando do pedido de registro.

Assim, não há empecilho para que seja efetivada a transferência de uso da sepultura aos autores/apelados, mediante habilitação administrativa, nos termos do § 2º, do art. 168, da Lei nº 7.055/97, apresentando-se possível o atendimento do pedido inicial.

Nessa esteira, colaciono julgados deste TJ/PA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSMISSÃO DE TÚMULO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. BEM PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. O TITULAR DO JAZIGO POSSUI APENAS A CONCESSÃO DE USO DA ÁREA. DISPENSA DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Insurgiu-se o Apelante contra sentença que atendeu o pleito autoral para que fosse expedido alvará judicial com a finalidade de obter a transferência sucessória da
sepultura
em favor da esposa e dos filhos de titular falecido.

II - O direito invocado pelos Apelados não está sujeito a prescrição, posto que trata-se de um desdobramento de direito fundamental, não ocorrendo, portanto, a prescrição do direito invocado.

III - O jazigo em questão é de propriedade da Prefeitura Municipal de Belém, e, por isso, não possui valor comercial, o titular da
sepultura
mantém para si apenas a concessão de uso da área, por esse motivo não há que se falar em abertura de inventário neste caso; podendo a transferência ocorrer aos herdeiros do de cujus por meio de alvará judicial.

IV Recurso conhecido e desprovido.

(2016.04797960-10, 168.343, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-30)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA A HERDEIROS). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE SEPULTAMENTO QUE NÃO SE SUBMETE A PREFACIAL ARGUIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. MÉRITO. DIREITO DE TRANSFERENCIA DE SEPULTURA A HERDEIRAS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 168, § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055/77. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de prescrição. 1.1. O direito invocado pelas recorridas não está sujeito a prescrição, posto que se trata de um desdobramento de direito fundamental (jus sepulchri). De fato, o art. 5?, caput, da Magna Carta abrange os direitos fundamentais inerentes à pessoa natural, tendo como ideia principal a proteção da dignidade da pessoa humana, que, no caso do sepultamento, se traduz na conservação da imagem, intimidade e privacidade do corpo do falecido, de modo que o Direito referente ao sepultamento incluindo-se dentre os direitos fundamentais, não se sujeita a prescrição, ante a sua característica da imprescritibilidade. 2. Preliminar de inadequação da via eleita. 2.1. A transferência, a herdeiro legítimo, da titularidade do direito de utilizar jazigo de cemitério municipal, objeto de concessão de perpetuidade de uso, prescinde de abertura de inventário ou arrolamento, bastando a formulação de simples pedido de alvará judicial, mediante demonstração da regular cadeia de sucessões. 3. Mérito. 3.1 A lei municipal nº 7.055/77, em seu artigo 168, §§ 1º e 2º, reconhece a transferência do jazigo aos herdeiros do concessionário, de modo que é possível que seja realizada a transferência da concessão do uso de
sepultura
aos sucessores do antigo cessionário, mesmo que os demais herdeiros não estejam identificados nos autos, obedecidos os critérios legais. 4. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade

(2017.05008890-96, 183.513, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)”

“DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Apelação Cível (processo nº 00004316120148140201), interposta por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO MONTEIRO E OUTROS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial de Icoaraci-Belém/PA, nos autos do Alvará Judicial para Transferência de Uso de
Sepultura
.

(...)

Diante do exposto, ex vi do art. 932, VIII do CPC/2015 e art. 133, XII, d, do Regimento Interno, CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e determinar que o Juízo de origem providencie a expedição de alvará judicial para a transferência do direito de uso do túmulo às apelantes, nos termos da fundamentação. P.R.I. Belém, 28 de fevereiro de 2018. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(2018.00781292-91, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-02, Publicado em 2018-03-02)”

Nesse contexto, em homenagem ao princípio de Acesso à Justiça insculpido no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, tenho que possível o conhecimento do pedido na presente ação. Destarte, a matéria se confirma sob a esfera do direito administrativo, sendo passível de exame pela via processual ordinária.

Posto isso, não há se falar em inadequação da via eleita, na espécie.

A decisão monocrática deve ser mantida em seus termos, conforme delineado.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/09/2025